Tribunal: TCU
Processo: 019.027/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900282025, modalidade Pregão e Uasg 10001 (Objeto: Contratação de solução estruturante de Tecnologia da Informação, incluindo fornecimento de bens e serviços, implementação, serviços continuados e associados, visando à automação dos Sistemas de Administração de Material e Patrimonial da Câmara dos Deputados, com sistema de gestão de patrimônio e almoxarifado com RFID denominado SPALM.)

Inteiro teor:
Acórdão 6368/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90028/2025, sob a responsabilidade de Câmara dos Deputados, com valor estimado de R$ 21.124.464,00, cujo objeto é a contratação de solução estruturante de tecnologia da informação, incluindo o fornecimento de bens e serviços, a serem implementados em até trinta meses, a prestação de serviço continuado de aperfeiçoamento da solução, pelo período de doze meses, e a prestação de serviços continuados associados por sessenta meses, visando instrumentalizar e automatizar os procedimentos dos Sistemas de Administração de Material e Patrimonial da Câmara dos Deputados. Considerando que a representante, Conectaa Desenvolvimento de Sistemas Ltda., alega, em suma, que: (i) sua desclassificação foi ilegal, pois a pontuação atribuída, artificialmente reduzida, ignorou sua capacidade técnica e violou o direito de ter sua proposta analisada de forma objetiva e fundamentada; e (ii) sofreu tratamento desigual em comparação com o concedido à licitante concorrente, uma vez que o edital previa que a prova de conceito (POC) seria realizada das 9h às 18h (item 4.9 do Anexo I do edital - peça 4, p. 32), tendo a representante sido convocada para realizar a POC no dia 30/6/2025, em um horário restrito, das 14h às 17h; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, por outro lado, que, após extensa e minuciosa análise, a unidade instrutora concluiu, em relação à irregularidade "i", que o relatório circunstanciado da prova de conceito constitui peça técnica idônea e suficientemente fundamentada, cujas conclusões foram confirmadas pela instância revisora, preservando a legalidade, a transparência e a isonomia do certame, não havendo, portanto, plausibilidade jurídica na alegação da representante (peça 22); e considerando que, após minudente verificação, a unidade concluiu, no que concerne à irregularidade "ii", que " a Conectaa não foi impedida de apresentar sua solução nem teve seu tempo de demonstração reduzido e que a POC se estendeu por mais de um dia, com participação ativa e contínua da empresa, conforme registro nos documentos administrativos " (peça 22), e, nesse sentido, assentou que eventual violação à isonomia, ainda que hipotética, não é suficiente para justificar a suspensão da licitação, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e economicidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e à Câmara dos Deputados; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.027/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Câmara dos Deputados 1.2. Representante: Conectaa Desenvolvimento de Sistemas Ltda. (CNPJ: 00.530.341/0001-79) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Marco Antonio Povoa Sposito (OAB/SC 11850), representando Vh Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há